Tribunal: TJDFT
Processo: 0741676-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741676-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: JANNAINA PAIZANTE BARRETO MACHADO, ARISTIDES PAIZANTE MACHADO D E S P A C H O Indique o agravante o ID onde consta a decisão concessiva de gratuidade judiciária, ou, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, realize o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator